Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729607-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA BORGES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 241024730, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703827-78.2025.8.07.0018, movido por CESAR AUGUSTO DA SILVA BORGES, ora agravado. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o Juízo de 1o Grau, por meio da decisão ID origem 250151008, proferida em 16/9/2025, rejeitou o pedido de extinção formulado pelo ente público, mas determinou a suspensão do feito em razão do recente julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, até o respectivo trânsito em julgado. Cumpre asseverar que uma das pretensões recursais deduzidas neste Agravo de Instrumento é justamente a obtenção do sobrestamento do feito, providência já determinada no pronunciamento supracitado. Ademais, convém salientar que a retomada da tramitação do feito ficará condicionada ao resultado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ocasião em que será proferido novo pronunciamento judicial, contra o qual caberá o recurso pertinente. Diante desse cenário, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, de forma justificada, se persiste o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator